Tribunal: TJDFT
Processo: 0022692-79.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO.
1. Vencida a Fazenda Pública nas causas em que a condenação, o proveito econômico obtido ou o valor da causa for inferior a duzentos salários mínimos, a fixação dos honorários advocatícios deverá observar os limites mínimos de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico. Inteligência do artigo 85, § 3°, I, do Código de Processo Civil.
2. A regra do §8o, artigo 85, do Código de Processo Civil limita-se às hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, inestimável ou, como se tem admitido jurisprudencialmente no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes. Ausentes quaisquer das exceções relacionadas, a fixação dos honorários de sucumbência deve seguir a regra geral prevista no §2o do referido artigo.
3. Recurso conhecido e provido.